Tribunal: TJMT
Processo: 1027758-17.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027758-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO - CNPJ: 17.157.777/0001-67 (AGRAVANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), CLOVES ROBERTO FERREIRA CABRAL - CPF: 045.022.301-97 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO ESSENCIAL – ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º –
RECURSO
NÃO

PROVIDO.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027758-17.2024.8.11.0000 de decisãoda 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Execução por Quantia Certa, indeferiu a penhora de 30% do benefício previdenciário do devedor.

O agravante alega que o feito tramita desde 1996, e até o momento não foi possível encontrar bens passíveis de constrição em nome do agravado.

Argumenta que já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça a relativização das regras de impenhorabilidade, de modo a harmonizar os princípios da efetividade da execução a fim de que o credor tenha o seu direito já reconhecido satisfeito sem que seja afetada a dignidade do devedor para que pague o que deve.

Assegura que o executado possui movimentações financeiras vultosas, de modo que o benefício previdenciário não é a sua única fonte de renda.

Antecipação da tutela recursal indeferida
no ID.
244129657
.

C
ontraminuta
no ID.
249386664
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1.
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50
salários mínimos
, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito
a
regra da impenhorabilidade.

3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1847365/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, julgamento em 10-8-2020,
DJe
de 13-8-2020
, sem destaque no original
).

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -PENHORADE PENSÃO MILITAR –BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO– INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada apenhorade proventos de aposentadoria (inciso IV)
”.
(N.U 1015236-55.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024
)

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(
REsp
n. 1547561/SP), o STJ também já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (
REsp
1806438 / DF – destaque original).

A hipótese da lide não é de bloqueio relativo
a
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal que comporte a flexibilização da lei.

Também não há comprovação robusta de que a penhora não trará prejuízo ao sustento do agravado.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,

nego
provimento ao Recurso
.

V O T O S V O G A I S

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1.
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50
salários mínimos
, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito
a
regra da impenhorabilidade.

3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1847365/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, julgamento em 10-8-2020,
DJe
de 13-8-2020
, sem destaque no original
).

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -PENHORADE PENSÃO MILITAR –BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO– INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada apenhorade proventos de aposentadoria (inciso IV)
”.
(N.U 1015236-55.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024
)

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(
REsp
n. 1547561/SP), o STJ também já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (
REsp
1806438 / DF – destaque original).

A hipótese da lide não é de bloqueio relativo
a
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal que comporte a flexibilização da lei.

Também não há comprovação robusta de que a penhora não trará prejuízo ao sustento do agravado.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,

nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024